Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733576-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEÃO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36829038, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 42174580 – p. 4/8) determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento de mérito do RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014